Tribunal: TJDFT
Processo: 0709367-17.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA ESTIPULANTE. INOCORRÊNCIA. SOLIDARIEDADE. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS MENSALIDADES. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Não devem ser conhecidos os fundamentos recursais do recorrente quanto ao não cabimento de reembolso das despesas médicas, por ausência de interesse recursal.
2. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC); as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). Hipótese em que a autora afirma que, não obstante o pagamento das mensalidades, teve o seu plano de saúde cancelado. Preliminar de ilegitimidade passiva que se rejeita.
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o e 17 da Lei 8.078/90. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, nos termos do art. 14 do CDC, tratando-se de responsabilidade civil objetiva, que dispensa a análise do elemento volitivo. Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem de forma objetiva e solidária, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o, todos do CDC.
4. Verifica-se que não há controvérsia nos autos sobre a recusa da cobertura contratual a partir de março de 2023. Além disso, a autora comprovou a realização de pagamento das mensalidades de março, abril, maio em junho, que a requerida afirma que não lhe foram repassadas, mas não juntou qualquer comprovação neste sentido. 4.1. A requerida afirma que a responsabilidade é integral da estipulante. No entanto, a suspensão unilateral exige a notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II, da Lei n.o 9.656/1998) e “a notificação da suspensão unilateral do contrato é uma obrigação solidária das empresas contratante e fornecedora do serviço” (07221967920228070001; Relator: Fabrício Fontoura Bezerra – 7a Turma Cível; Publicado no DJE em 09.08.2023), sendo que, na hipótese em análise, a requerida não comprovou que a autora foi tempestivamente notificada. Comprovada, portanto, a falha na prestação de serviços a ensejar a responsabilidade da requerida pelos danos sofridos pela consumidora.
5. É abusiva a cobrança de mensalidades após a suspensão do contrato e do serviço, de modo que devem ser restituídas à autora as mensalidades por ela pagas após a suspensão.
6. No tocante aos danos morais, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. 6.1. A suspensão do contrato de plano de saúde, sem qualquer prévia notificação à consumidora, é apta a configurar danos morais, não se tratando de mero descumprimento contratual, pois o contrato de plano de saúde não se equipara a um contrato comum de prestação de serviços.
7. Com relação ao valor da indenização por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da pessoa lesada, além do porte econômico das lesantes, assim como a função pedagógico - reparadora do dano moral. 7.1. Proporcional o fixado pelo juiz na sentença, qual seja, R$3.000,00, tendo em vista que a consumidora é idosa, que não lhe foi comunicada a suspensão do contrato e que houve efetiva negativa de cobertura pela operadora quando da tentativa de utilização dos serviços. Neste sentido: Acórdão 1834617.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados no valor de 10% da condenação, conforme art. 55, da Lei 9099/95. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.